Tribunal: TJES
Processo: 5014143-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014143-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENEILTON RAMOS DOS SANTOS e outros (2)

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES. CABIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelos exequentes contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença no qual se busca o pagamento de verbas devidas, em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Município de Vila Velha. A decisão agravada acolheu as impugnações dos executados, declarou os critérios para o cálculo do valor exequendo e fixou honorários sucumbenciais no valor de 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o Agravo de Instrumento é o recurso cabível para impugnar a decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença;
(ii) verificar a ocorrência de inovação recursal e supressão de instância;
(iii) determinar se os honorários sucumbenciais fixados no cumprimento de sentença são exigíveis, à luz da concessão do benefício da gratuidade de justiça aos agravantes;
(iv) avaliar se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Vila Velha atendeu aos requisitos do art. 535, § 2º, do CPC, especialmente quanto à indicação do valor correto que o executado entende devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que tratam de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, afastando-se a alegação de que o recurso adequado seria a Apelação, uma vez que a execução não foi extinta, mas apenas ajustados os valores, mantendo-se o curso do processo.

4. Há parcial inovação recursal, uma vez que Decisão de primeiro grau limitou-se a estabelecer os parâmetros do juros de mora e correção monetária na verba exequenda, ponto sobre o qual os recorrentes sequer agravaram.

5. A gratuidade de justiça, concedida aos agravantes na fase de conhecimento, estende-se à fase de cumprimento de sentença, conforme jurisprudência consolidada do STJ, suspendendo-se a exigibilidade dos honorários advocatícios até eventual revogação expressa do benefício.

6. A impugnação ao cumprimento de sentença, por parte do Município de Vila Velha, observou os requisitos do art. 535, § 2º, do CPC, ao indicar o valor que entendia devido, não havendo motivo para rejeitar sua arguição por ausência de discriminação do montante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Agravo de Instrumento é cabível contra decisão interlocutória em cumprimento de sentença, quando a execução não foi extinta.

2. Não se configura inovação recursal ou supressão de instância quando a matéria impugnada já foi objeto de decisão no juízo de origem.

3. A gratuidade de justiça concedida na fase de conhecimento estende-se à fase de cumprimento de sentença, suspendendo a exigibilidade dos honorários sucumbenciais até decisão em contrário.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser conhecida quando o executado indica o valor que entende correto, conforme art. 535, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, parágrafo único; CPC, art. 535, § 2º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1505935/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 08.02.2018;
STJ, REsp 1341144/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.05.2016;
TJ-SP, AI 21423602620208260000, Rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior, j. 22.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENEILTON RAMOS DOS SANTOS, ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS E SHIRLEY NASCIMENTO DOS SANTOS
em face da decisão do Juízo
a quo
em Cumprimento de Sentença proposto pelos agravantes em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, buscando o pagamento da verba principal e honorários advocatícios sucumbenciais fixados no processo nº 0009154-50.2014.8.08.0035.

Na decisão objurgada, o douto Juízo de primeiro grau acolheu as impugnações do executados (ora agravados) e declarou os critérios para o cálculo do valor exequendo.

Outrossim, arbitrou verba honorária na fase de cumprimento de sentença, no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido, devidos pela impugnada à impugnante (Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo).

Ausente pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID 8009282, pugnando pelo não conhecimento do agravo, e, em caso de conhecimento, pelo seu desprovimento.

O
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
deixou de apresentar as contrarrazões, embora intimado para tal (ID 8345233)

Manifestação dos agravantes, no ID 8877275, quanto às preliminares em contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENEILTON RAMOS DOS SANTOS, ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS E SHIRLEY NASCIMENTO DOS SANTOS
em face da decisão do Juízo
a quo
em Cumprimento de Sentença proposto pelos agravantes em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, buscando o pagamento da verba principal e honorários advocatícios sucumbenciais fixados no processo nº 0009154-50.2014.8.08.0035.

Na decisão objurgada, o douto Juízo de primeiro grau acolheu as impugnações do executados (ora agravados) e declarou os critérios para o cálculo do valor exequendo.

Outrossim, arbitrou verba honorária na fase de cumprimento de sentença, no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido, devidos pela impugnada à impugnante (Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo).

Antes de analisar as razões veiculadas pelos agravantes, convém apreciar as questões preliminares trazidas em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DO AGRAVO

Alega o agravado
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que o recurso interposto seria descabido porquanto o recurso correto seria a Apelação, e não o Agravo de Instrumento. Segundo aduz, em casos de acolhimento de impugnação que resultem na extinção da execução, o recurso cabível é a apelação. Assim, o Estado pede o não conhecimento do agravo por erro grosseiro na escolha da via processual.

Contudo, como mostrado pelos recorrentes, a decisão agravada acolheu as impugnações e declarou os critérios para o cálculo do valor exequendo. Porém, o
decisum
não extinguiu a execução, mas apenas ajustou os valores, mantendo a execução em andamento.

Conforme jurisprudência pacífica, o agravo de instrumento é cabível para impugnar decisões interlocutórias que versem sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme estabelece o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ademais, na própria decisão determinou-se:
"INTIMEM-SE todos para ciência e prosseguimento da execução",
o que reforça que a execução está em andamento.

Assim,
rejeito
a preliminar de ausência de cabimento do agravo.

II - DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Suscita o agravado
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que o recurso interposto não deve ser conhecido, pois os agravantes não apresentaram os argumentos deste agravo perante o juízo de primeiro grau, o que configuraria supressão de instância.

Analisando o recurso, penso assistir parcial razão ao Estado.

Isso porque trata-se de Cumprimento de Sentença que reconheceu a responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo e do Município de Vila Velha pela morte de um familiar dos autores em decorrência de falhas no atendimento de saúde pública. Na fase de cumprimento, os agravados (Estado e Município) questionaram os valores da execução, alegando excesso.

Os autores (exequentes) buscaram a execução de valores fixados em sentença anterior, que incluiu indenização por danos morais e pensão mensal aos filhos da falecida. Os executados impugnaram o cumprimento de sentença, argumentando que os cálculos apresentados estavam incorretos, especialmente quanto aos juros e correção monetária aplicados.

A Decisão ora recorrida acolheu as impugnações do executados (ora agravados) e declarou os critérios para o cálculo do valor exequendo. Para isso, utilizou como fundamento o fato de que a sentença executada julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores; no entanto, houve recurso de apelação, conferindo-lhe provimento nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009154-50.2014.8.08.0035. APELANTES: ENEILTON RAMOS DOS SANTOS, ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS E SHIRLEY NASCIMENTO DOS SANTOS. APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE VILA VELHA. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DEMORA NO TRATAMENTO DE ENFERMA. ESPERA EM CORREDOR DE HOSPITAL. AUSÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL EM UTI DA REDE PÚBLICA. MORTE DA MÃE E ESPOSA DOS AUTORES COM SUSPEITA DE DENGUE HEMORRÁGICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO DEVIDO AOS FILHOS MENORES. 1. - O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). Precedente do STJ. 2. - A responsabilidade civil do Estado, seja por ato omissivo ou comissivo, é sempre objetiva, visto que se o § 6° do artigo 37 da Constituição Federal não distingue, defeso é ao intérprete fazê-lo. 2. - Revelando a prova dos autos que a esposa e mãe dos autores, com suspeita de dengue hemorrágica, teve significativa piora em seu quadro de saúde diante da demora na realização do tratamento (tendo sido dispensada da Unidade de Pronto Atendimento da Glória, não obstante a visível piora em seu quadro clínico, além de ter tido que esperar atendimento médico no corredor do Hospital Estadual São Lucas por cerca de dezessete horas) e que foi a óbito aos trinta e dois anos de idade em razão da ausência de leito disponível em unidade de terapia intensiva da rede pública, visto que não recebeu o tratamento adequado de que necessitava considerando seu quadro gravíssimo de saúde, em que pese ter sido solicitada vaga em UTI desde o primeiro dia de internação pela equipe médica do nosocômio, é de se reconhecer configurado o dano moral em relação ao esposo e aos dois filhos da de cujus . 3. - Em relação à quantificação da indenização por dano moral, é assente que deve o julgador, valendo-se de bom senso e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um valor justo.
O valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores harmoniza-se com os objetivos a que é destinada tal espécie de indenização. O valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo órgão julgador e os juros de mora incidirão a partir da data do óbito. 4. - Pensionamento mensal fixado em favor dos filhos, que à época do infortúnio eram menores, na proporção de um terço do salário mínimo para cada um deles, até a data em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade, nos termos da reiterada jurisprudência do STJ. Correção monetária e juros de mora que contarão desde a data do óbito. 5. -
Por se tratar de condenação imposta contra a Fazenda Pública (Estado do Espírito Santo e Município de Vila Velha), para efeito de juros de mora deverá ser aplicado o disposto no artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e o índice de correção monetária a ser adotado é o de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E)
, por ser considerado o mais adequado para recompor a perda do poder de compra da moeda, conforme decidiu o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947. 6.
- Recursos provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória-ES., 11 de dezembro de 2018. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES, Apelação Cível 0009154-50.2014.8.08.0035, Magistrado: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação: 19/dez/2018)

Nesse sentido, o fundamento central da decisão ora agravada, no Cumprimento de Sentença, foi o respeito à coisa julgada da sentença executada, que estabeleceu os critérios para a correção monetária e os juros de mora. A decisão considerou que o IPCA-E e os juros de mora, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, foram estabelecidos no Acórdão, e, portanto, devem ser observados na fase de execução.

Por fim, a decisão objurgada determinou a retenção de Imposto de Renda sobre os honorários advocatícios, a ser retido na fonte no momento do pagamento, de acordo com a legislação tributária vigente.

Em suma, a decisão agravada acolheu parcialmente as impugnações ao Cumprimento de Sentença, ajustando os critérios para os cálculos finais a serem aplicados, e encaminhou a execução para prosseguimento conforme os parâmetros estabelecidos.

No recurso de Agravo de Instrumento,
ENEILTON RAMOS DOS SANTOS, ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS E SHIRLEY NASCIMENTO DOS SANTOS
argumenta, em síntese, que:
(i)
no curso do processo, tiveram concedido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita em seu benefício, e, portanto, a exigibilidade do pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública deveria estar suspensa, sendo que o deferimento desse benefício permanece válido para a fase de cumprimento de sentença
(ii)
o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, ao impugnar o cumprimento de sentença, não indicou o valor que entendia correto, como exige o § 2º do art. 535 do CPC; essa omissão deveria ter resultado no não conhecimento da impugnação do município, pois faltou a declaração imediata do valor correto;
(iii)
os cálculos apresentados pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
não incluíram corretamente as parcelas de pensão devidas à autora Shirley Nascimento dos Santos, que ainda não completou 25 anos; o valor da pensão mensal deveria considerar os meses de novembro e dezembro de 2023 e seguir até 2024, quando Shirley completará 25 anos, conforme estabelecido na sentença transitada em julgado; os cálculos apresentados pelos executados não incluíram obrigações futuras devidamente reconhecidas na sentença transitada em julgado; a Decisão agravada precisa ser reformada, eis que o dispositivo acolheu integralmente as impugnações, incluindo o pedido que requer a homologação do valor BRUTO de R$377.792,41 como valor total da execução devido aos autores, todavia, este valor é fruto do cálculo que instrui a impugnação protocolada em maio de 2023, mas que considerou as obrigações apenas até setembro de 2022.

Ocorre que, como visto, a Decisão de primeiro grau limitou-se a estabelecer os parâmetros do juros de mora e correção monetária na verba exequenda, ponto sobre o qual os recorrentes sequer agravaram.

Confiram-se julgados dos Tribunais pátrios, a título de ilustração:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. -
Não é possível a análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, de matéria que não tenha sido apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sob pena supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição - Preliminar acolhida - Recurso não conhecido.

(TJ-MG - AI: 10000191066380001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido.

(TJ-DF 07310319320218070000 1427486, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 31/05/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2022)

Dessa forma, constato a supressão de instância neste Agravo quanto ao argumento dos agravantes de que os cálculos apresentados pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e

pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
não incluíram corretamente as parcelas de pensão devidas à autora Shirley Nascimento dos Santos, que ainda não completou 25 anos, pois tal matéria não foi abordada na Decisão recorrida, que somente tratou dos critérios de juros e correção monetária.

Em dois pontos, porém, mostra-se cabível o agravo interposto, por envolver questões abordadas na Decisão de primeiro grau: quanto ao argumento da gratuidade da justiça e da necessidade de suspender-se a exigibilidade dos honorários do Cumprimento de Sentença, e em relação ao argumento de que o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, ao impugnar o cumprimento de sentença, não indicou o valor que entendia correto, como exige o § 2º do art. 535 do CPC.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
a preliminar suscitada e
NÃO CONHEÇO EM PARTE
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ENEILTON RAMOS DOS SANTOS, ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS E SHIRLEY NASCIMENTO DOS SANTOS
, em virtude da supressão de instância.

É como voto.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido parcialmente o recurso, passo ao exame do mérito.

Primeiramente, em relação à gratuidade da justiça, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“a concessão da gratuidade aproveita, em regra, a todos os atos processuais vinculados ao processo no qual foi deferido. E, ausente decisão revogando a benesse, estende-se ela aos embargos, mesmo porque, conforme entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, “o benefício da gratuidade judiciária deferido na ação de execução estende-se aos embargos, salvo revogação expressa”
(REsp 1505935/PR , Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 08/02/2018).

Similarmente,
"é entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça que, uma vez deferido, o benefício da assistência judiciária gratuita estende-se a todas as fases do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio e sua revogação, quando pleiteada no curso da ação, deve ser feita em autos apartados"
(STJ, REsp 1341144/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha. J. em: 9-5-2016)

Desse modo, a justiça gratuita concedida no processo principal estende-se à fase de cumprimento da sentença, exceto que tenha sido revogada por decisão fundamentada. Cito julgados dos Tribunais na mesma esteira:

Cumprimento de sentença. Extinção do feito em razão da falta de recolhimento de preparo. Parte que foi beneficiada pela gratuidade de justiça nos autos principais, entendimento que se estende à sua execução. Recurso provido. Sentença anulada.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10026106320198260581 São Manuel, Relator: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 20/08/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2024)

Agravo de Instrumento. Mandato. Embargos à execução julgados procedentes.
Fase de cumprimento de sentença. Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade aos embargos à execução em fase de cumprimento de sentença. Cabimento. A justiça gratuita concedida no processo principal estende-se aos embargos à execução que dela se originaram, bem como à fase de cumprimento da sentença.
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça. Deferido o pedido de benefício da gratuidade da justiça ao agravante. Recurso a que se dá provimento.

(TJ-SP - AI: 21423602620208260000 SP 2142360-26.2020.8.26.0000, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, Data de Julgamento: 22/03/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2021)

Na espécie, verifico da Sentença proferida no processo principal (n. 022732-14.2022.8.08.0035), que foi concedida aos autores da demanda, ora agravantes (ENEILTON RAMOS DOS SANTOS, ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS E SHIRLEY NASCIMENTO DOS SANTOS) a gratuidade da justiça, razão pela qual esta deve ser mantida, salvo na hipótese de sua revogação.

No que concerne ao não conhecimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
de fato, o art. 535 do CPC, em seu § 2º, dispõe que
“quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição”.

Em outras palavras, a impugnação genérica do cumprimento de Sentença, fundada somente no excesso de execução e sem a apresentação da memória discriminada dos cálculos ou do valor que se entende correto, dá ensejo à rejeição liminar dos embargos, e não é possível a emenda à inicia (TRF-1 - AC: 00232113620104013400 0023211-36.2010.4.01.3400, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 21/08/2017, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 29/09/2017 e-DJF1).

Ocorre que, ao contrário do aduzido pelos agravantes, o município agravado, além de referir os cálculos realizados pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
na sua Impugnação, também discriminou o valor que entende correto, conforme o trecho a seguir de sua petição (ID 26372141 dos autos originários):

“Sanados os referidos vícios, chega-se ao montante de R$ 410.176,83 (quatrocentos e dez mil cento e setenta e seis reais e oitenta e três centavos), atualizado até junho de 2023.

No mais, em relação aos honorários advocatícios, é preciso registrar que o termo a quo da atualização monetária é da data do arbitramento, ou seja, a data da prolação do Acórdão pelo TJES (11/12/2018). Quanto ao índice de atualização monetária, deve ser utilizado o IPCA-E, na linha do referido Acórdão.

Conforme parecer contábil anexo, o valor alcança atualmente R$ 11.182,02 (onze mil cento e oitenta e dois reais e dois centavos).”

Assim sendo, o presente agravo merece provimento somente em relação à suspensão da exigibilidade dos honorários fixados no Cumprimento de Sentença em desfavor dos agravantes.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do agravo interposto por
ENEILTON RAMOS DOS SANTOS, ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS E SHIRLEY NASCIMENTO DOS SANTOS
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão objurgada somente para determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários fixados no Cumprimento de Sentença em desfavor dos agravantes, salvo em caso de revogação do benefício.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar